Tribunal: STF
Processo: ARE 1521000
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAIA DA GALHETA/SC. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA/SC. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELOS DANOS AMBIENTAIS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DO MEIO AMBIENTE. CONDENAÇÕES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas” (fl. 1, e-doc. 560).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 579).



    Novos embargos de declaração opostos rejeitados (e-doc. 594).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Egídio Stefano Stopassolli



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 606).



    Realça que “a área onde se situa a residência do recorrente não se caracteriza como área de proteção permanente, daí porque merece reparo a r. sentença prolatada, pois não há comprovação dos pretensos danos perpetrados e nem mesmo se desincumbiu de provar o tamanho do mesmo” (fl. 8, e-doc. 606). 



    Assevera que, “no decorrer do processo, principalmente no despacho que indeferiu a quesitação suplementar ao laudo pericial, houve cerceamento de defesa, tendo em vista que tal decisão mostrou-se teratológica, desrespeitando todos os princípios e normas relativas ao processo civil, eis que o nosso ordenamento jurídico está alicerçado na ampla defesa e no contraditório” (fl. 15, e-doc. 606).



    Sustenta que “tem direito a uma tutela plena do judiciário, in casu, a fim de que todos os seus questionamentos sejam elucidados pelo perito do juízo, sendo esta prova crucial para o deslinde do feito, até mesmo diante da sua envergadura e dimensionamento técnico, onde o próprio perito, como já dito, se valeu de outros profissionais de áreas distintas para a sua elaboração” (fl. 19, e-doc. 606). 



    Pondera que “a ampla defesa corresponde ao direito da parte de se utilizar de todos os meios a seu dispor para alcançar seu direito, seja através de provas ou de recursos. Assim, o juiz não pode negar à parte o direito a apresentar determinada prova, exceto se ela for repetitiva, irrelevante ou for utilizada apenas para atrasar o processo” (fl. 23, e-doc. 606).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    4. No agravo, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e argumenta que “não fora suscitado o exame do conteúdo dos institutos constitucionais à luz do conteúdo estabelecido pela legislação ordinária” (fl. 7, e-doc. 652).



    Pede o provimento do recurso extraordinário agravo.



    Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Federal



    5. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal assevera ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 225 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o r. acórdão recorrido, mantendo a sentença de primeiro grau, reconheceu a existência dos danos ambientais causados em Área de Preservação Permanente e o nexo de causalidade entre esses danos e a conduta imputada ao réu Egídio Stefano Stopassoli” (fl. 6, e-doc. 592).



    Assevera que, “no tocante à condenação ao pagamento de indenização, afigura-se imprescindível seja ela imposta ao réu, cumulativamente com a obrigação de recuperação da área degradada. Isso porque, somente assim estar-se-á dando cumprimento ao art. 225, § 3º, da CRFB/88, que expressa o princípio da reparação integral do dano ambiental, do qual é corolário o princípio do poluidor-pagador” (fl. 19, e-doc. 592).



    Assinala que “a recuperação da área degradada, por si só, não atende ao princípio da reparação integral do meio ambiente degradado, uma vez que, até que seja concluída a restauração, a sociedade permanecerá privada do equilíbrio ecológico, do bem estar e da qualidade de vida proporcionada pelo recurso ambiental indevidamente violado, além de não obter qualquer compensação, ainda que de cunho econômico, decorrente dessa injusta privação” (fl. 19, e-doc. 592).



    Pondera que, “ao manter a sentença que havia afastado a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente, o acórdão recorrido violou o disposto no art. 225, § 3º, da CRFB/88, que expressa o princípio da reparação integral do dano ambiental, do qual é corolário o princípio do poluidor-pagador, realizando uma retroação à fórmula anterior do ‘poluiu pagou’, totalmente superada a partir da vigência da atual Carta Política” (fl. 21, e-doc. 592).



    6. O recurso extraordinário do Ministério Público Federal foi inadmitido porque o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 637).



    7. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “o art. 225 da Carta Magna, ainda que de certa maneira mediado no ordenamento infraconstitucional por outra norma (no caso, a Lei nº 6.938/1981), vai além, obtendo amplitude normativa própria, a justificar o conhecimento do recurso extremo” (fl. 8, e-doc. 669).



    Assevera que, “para o correto enquadramento de determinada situação fática ao direito, ao contrário do que foi dito na decisão agravada, não há necessidade do revolvimento do conjunto probatório, até porque no tocante aos fatos postos nesta causa não há discussão a respeito, na medida em que o dano ambiental foi efetivamente reconhecido” (fl. 7, e-doc. 669).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Egídio Stefano Stopassolli



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Município de Laguna/SC contra Egídio Stefano Stofassolli, objetivando “a demolição de construção (casa de veraneio) situada em Área de Preservação Permanente – APP, sobre dunas, no interior de Unidade de Conservação Federal – APA Baleia Franca, bem como em terreno de marinha, localizada na Praia da Galheta, município de Laguna/SC, restaurando-se o ambiente natural degradado” (fl. 1, e-doc. 4).



    O autor afirmou que “o réu Egídio Stefano Stopassolli construiu/mantém a edificação sem licença/autorização do órgão ambiental competente – ICMBio – APA da Baleia Franca, na localidade da Praia da Galheta, Município de Laguna/SC, sobre dunas – área de preservação permanente, terrenos de marinha, bem como no interior da APA da Baleia Franca, culminando por degradar o meio ambiente” (fl. 17, e-doc. 4).



    Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Federal de Laguna/SC julgou parcialmente procedente o pedido autoral, “para condenar Egídio Stefano Stopassolli a proceder ou custear: a) a demolição total da edificação e remoção dos entulhos; e b) a recuperação total do dano ambiental causado à área especificada na exordial, por meio do pertinente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, observadas as exigências técnicas do órgão ambiental competente, a fim de que a área retorne ao status quo ante” (fl. 4, e-doc. 210).



    Essa decisão foi mantida pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    10. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com fundamento no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação, firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido, por exemplo:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    11. Não merece prosperar o argumento do agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013)



    12. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de repercussão geral, inviável na espécie vertente, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    Ao negar provimento ao recurso de apelação de Egídio Stefano Stopassolli, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a condenação imposta em primeira instância, assentando não haver “qualquer mácula na prova pericial ou insuficiência a recomendar novos esclarecimentos” (fl. 446, e-doc. 549). Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Trata-se de típica construção que ocupa as dunas móveis da Praia da Galheta, já vistas por este Regional em diversas outras oportunidades, como nos processos nº 5002175-90.2012.4.04.7216 e nº 50020789020124047216, que cito como referência. Não vejo, ao menos nos limites desta ação, a possibilidade de regularização da construção acima. O imóvel, destaque-se, é utilizado exclusivamente para veraneio, pois o réu reside em Criciúma/SC (Evento 233, LAUDO5, fl. 43). 



    A prova pericial produzida nos autos, Eventos 233 e 234, conta com extenso material informativo a respeito da região, além detalhada caracterização individual do imóvel. O trabalho, realizado por engenheiros, biólogos, geólogo e química, todos qualificados no documento LAUDO1 do Evento 233, apresenta detalhadamente as características da Praia da Galheta nos mais diversos aspectos de interesse da lide. Em muito, a parte geral do trabalho é comum às diversas ações civis pública semelhantes propostas pelo MPF na região. Para o que interessa especificamente a esta ação, traz a individualização do imóvel objeto da controvérsia, com identificação por imagens e vídeos da visita realizada pela equipe de peritos (Evento 234). No documento LAUDO5 do Evento 233, estão as respostas aos quesitos. (...)



    Não à qualquer mácula na prova pericial ou insuficiência a recomendar novos esclarecimentos. Está-se lidando com situação de ocupação ilegal que se arrasta há anos. As diversas iniciativas de conciliação promovidas se mostraram frustradas. Esta ação, especificamente, tramita desde setembro de 2012, perpetuando-se, a despeito da ação judicial, a ação lesiva ao meio ambiente. 



    A despeito da ilegalidade flagrada, compartilho o entendimento do Juízo no sentido de que é possível, no caso, a restauração completa do status quo. Há possibilidade de integral reparação do ambiente degradado, constituindo as sanções administrativas, além daquelas impostas nesta ação, adequadas para a finalidade de inibir a repetição de ações semelhantes. Suficientemente gravosa à parte ré as medidas de demolição e restauração da ambiente local, além das sanções devidas nas demais esferas de tutela ambiental. Não há falar, nessa medida, em incentivo ao comportamento lesivo ao meio ambiente. 



    São as razões que me levam a desprover os recursos de apelação mantendo integralmente a sentença recorrida” (fls. 45-47, e-doc. 549).



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar o agravante a demolir a edificação construída em área ambiental protegida.



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias sobre a necessidade de demolição da construção, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional local e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Lei Orgânica do Município de Laguna n. 1/2000, Lei federal n. 13.465/2017, Código Florestal e Lei federal n. 11.977/2009). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 
n. 1.030.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    Em processo semelhante à espécie vertente, no qual também se discutiu sobre construção na Área de Preservação Permanente da Praia da Galheta, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.424.312-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.9.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.490.671, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.5.2024; ARE n. 1.491.072, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.5.2024; ARE n. 1.489.532, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2024; e ARE n. 1.486.092, de minha relatoria, DJe 25.4.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Federal



    13. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a controvérsia sobre a possibilidade de cumulação de indenização com a obrigação de recuperação dos danos ambientais tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante do processo.  



    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica assiste ao Ministério Público Federal.



    14. O Ministério Público Federal narra tratar-se de “ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para condenar Egídio Stefano Stopassoli a proceder ou custear: a) a demolição total da edificação e remoção dos entulhos; e b) a recuperação total do dano ambiental causado à área especificada na exordial, por meio do pertinente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, observadas as exigências técnicas do órgão ambiental competente, a fim de que a área retorne ao ‘status quo ante’ (evento 311 do trâmite em primeiro grau)” (fl. 2, e-doc. 592).



    A Desembargadora Federal condutora do voto vencedor no acórdão recorrido assentou:



    “A despeito da ilegalidade flagrada, compartilho o entendimento do Juízo no sentido de que é possível, no caso, a restauração completa do status quo. Há possibilidade de integral reparação do ambiente degradado, constituindo as sanções administrativas, além daquelas impostas nesta ação, adequadas para a finalidade de inibir a repetição de ações semelhantes. Suficientemente gravosa à parte ré as medidas de demolição e restauração da ambiente local, além das sanções devidas nas demais esferas de tutela ambiental. Não há falar, nessa medida, em incentivo ao comportamento lesivo ao meio ambiente” (fl. 46, e-doc. 549).



    15. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 999 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que a reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, pelo que se conclui ser imprescritível a reparação. Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’” (DJe 24.6.2020).



    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal assentou não corresponderem os danos ambientais a mero ilícito civil, pelo que gozam de especial atenção em benefício de toda a coletividade, prevalecendo, portanto, os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente.



    Nessa linha, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, existindo ilícito indissociável da reparação por dano ambiental, não se aplica a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069/MG, Tema 666, mas sim a tese fixada no exame do Recurso Extraordinário n. 654.833/AC, Tema 999. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINERAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.333.352-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. ILÍCITO DE NATUREZAS INDISSOCIÁVEIS, CIVIL E AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 666. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 999. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Nas ações de ressarcimento por danos causados ao patrimônio minerário da União, modalidade de ilícito civil indissociável do ilícito ambiental, incide a imprescritibilidade prevista na ressalva do art. 37, § 5º, da Carta Maior, sendo inaplicável o que decidido no julgamento do Tema nº 666 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 669.069-RG/MG). 2. A usurpação minerária constitui ilícito que assume indiscutível dimensão ambiental, a atrair a tese fixada no julgamento do Tema nº 999 do ementário da Repercussão Geral, segundo a qual “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (RE nº 654.883-RG/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020). 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento para prover o recurso extraordinário” (RE n. 1.325.101-AgR/SC, Redator para o acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.8.2023)



    16. Na espécie em exame, o Tribunal de origem afastou a condenação de Egídio Stefano Stopassolli ao pagamento de indenização pelos danos ambientais por considerar que a obrigação de fazer é suficiente para a recomposição integral do meio ambiente. 



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal, apreciando controvérsia sobre a possibilidade de cumulação de pedido de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, em casos de danos ambientais, assentou:



    “Quanto à impossibilidade de cumulação de pedidos, rejeito tal argumento, tendo em vista que é possível haver a união de pedidos que contenham obrigação de fazer e pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante dos princípios do poluidor pagador e da reparação integral ao ilícito ambiental, nos termos da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris: ‘Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar’” (DJe 23.11.2022).



    Esta a ementa desse julgado: 



    “Ação cível originária. Constitucional e Ambiental. 2. Projeto de Despoluição do Rio Tietê. Obras de rebaixamento e alargamento da calha. 3. Disposição de material não inerte na lagoa de Carapicuíba. Área de Proteção Ambiental (APA – Lei Estadual paulista n. 5.598/1987) e Área de Proteção Permanente (APP – art. 2º do antigo Código Florestal e Resoluções Conama n. 4/1985 e 302/2002). 4. Preliminares. Ilegitimidades ativa e passiva. Carência de ação. Inépcia da inicial. Rejeição. Teoria da asserção. 5. Cumulação de pedidos. Possibilidade de junção de pedidos, em ação civil pública ambiental, que contenham obrigação de fazer e pagamento de indenização por danos materiais e morais. Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Incompetência superveniente desta Corte. Preclusão pro judicato. Perpetuatio jurisdictionis. Competência desta Corte firmada na Reclamação n. 2.454, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 3.2.2010. Prejuízo das alegações de incompetência da Justiça Federal. Afastamento de todas as preliminares. 7. Pedido de produção probatória. Indeferimento. Matéria suficientemente documental e jurídica. Desnecessidade de produção de outras provas (arts. 374, II e III, e 472, c/c incisos II e III do §1º do art. 464, todos do CPC). Julgamento antecipado da lide, em virtude de o deslinde do feito dispensar outras provas (art. 355, I, do CPC). 8. Mérito. Descumprimento da Licença de Instalação n. 224, antes e depois da revisão pela Cetesb. Disposição de materiais não inertes, sem o devido tratamento e de forma inadequada, em localidade protegida ambientalmente como APP e APA. Pedidos de recuperação da lagoa, de declaração de nulidade da revisão da licença de instalação, além de indenização por danos materiais e morais coletivos, entre outros. 9. Existência de acordo celebrado entre os réus integrantes da Administração Pública, junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), e a União (coautor e colegitimado). Aquiescência do Ministério Público Federal (autor originário) quanto à autocomposição, à exceção do dano moral coletivo e da destinação da área para fins de centro de logística e de heliporto. Possibilidade de homologar acordo de parte da lide, com fundamento no art. 166 do CPC e na aplicação analógica do art. 3º, § 1º, da Lei 13.140/2015. 10. Dano moral coletivo. Presença dos elementos que ensejam a responsabilidade ambiental objetiva e solidária. Condenação de todos os requeridos, com exceção do Município de Carapicuíba. 11. Juros de mora, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento judicial, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. 12. Ação julgada procedente em parte. Ausência de condenação em honorários (art. 18 da Lei n. 7.347/1985). 13. Fase de cumprimento de sentença a ser processada perante o Juízo Federal de 1º grau”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, enfrentando matéria semelhante à do presente processo, concluiu que “a condenação da parte ré na obrigação de fazer não é apta a eximi-la do pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, já que a reparação pelo dano deve ser efetiva e integral”, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. COEXISTÊNCIA COM A REPARAÇÃO DO DANO. I. CASO EM EXAME Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina buscando a reparação de dano ambiental, bem como o pagamento de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a possibilidade de reconstituição da área degradada afasta o dever de indenização pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR A possibilidade de recomposição da área a seu estado anterior não dispensa o infrator do pagamento de indenização pecuniária. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.445.124-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2024)



    Em decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.470.330/SC, controvérsia semelhante à presente, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, assentou:



    “(...) considerando que a preservação do meio ambiente é direito fundamental indisponível, a possibilidade de reparação do dano ambiental não afasta, por si só, o dever de indenizar pelos danos causados à coletividade em face da violação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável.



    Portanto, plenamente cabível a imposição de indenização pelos danos ambientais j